Tribunal: TJES
Processo: 0004427-42.2018.8.08.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Preparo/Deserção
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004427-42.2018.8.08.0024

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRÉ SCARTON RIBEIRO DO VAL

AGRAVADO: ODENIR CESAR MORELLO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0004427-42.2018.8.08.0024

AGVTE:

ANDRE SCARTON RIBEIRO DO VAL
.

AGVDO
S
:
ODENIR CESAR MORELLO E CIDIMAR BONADIMAN

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EX-SÓCIO. RESPONSABILIDADE POR DÍVIDA POSTERIOR À RETIRADA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ANDRE SCARTON RIBEIRO DO VAL contra decisão da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença ajuizada por ODENIR CESAR MORELLO e CIDIMAR BONADIMAN, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. O agravante alega que foi excluído do quadro societário da empresa SIMPEX, executada na demanda originária, por sentença proferida em 2010, com efeitos retroativos a 01/04/2006, não podendo, portanto, ser responsabilizado por obrigações decorrentes de cheques emitidos pela empresa em setembro de 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ex-sócio pode ser responsabilizado por dívida constituída após sua retirada da sociedade, mas dentro do biênio legal previsto nos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do ex-sócio pelas obrigações da sociedade subsiste por até dois anos após a averbação da modificação contratual que formaliza sua retirada, nos termos dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil.

Tal responsabilidade, contudo, limita-se às obrigações contraídas pela sociedade enquanto o sócio ainda fazia parte do seu quadro social, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a dívida decorre de cheques emitidos em setembro de 2008, ou seja, mais de dois anos após a retirada do agravante da sociedade em 01/04/2006, conforme sentença judicial e alteração contratual devidamente averbada.

Diante disso, inexiste fundamento legal para responsabilizar o agravante, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ex-sócio somente pode ser responsabilizado por obrigações sociais contraídas enquanto integrava a sociedade, ainda que no prazo de dois anos após a averbação de sua retirada.

Não há responsabilidade do ex-sócio por dívida constituída após sua retirada da sociedade e fora do período em que ostentava tal qualidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.294.750/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1º.07.2024, DJe 2.08.2024; STJ, REsp 1.537.521/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0004427-42.2018.8.08.0024

AGVTE:

ANDRE SCARTON RIBEIRO DO VAL
.

AGVDO
S
:
ODENIR CESAR MORELLO E CIDIMAR BONADIMAN

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de

a
gravo de instrumento
interposto por
ANDRE SCARTON RIBEIRO DO VAL
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença inaugurada por
ODENIR CESAR MORELLO E CIDIMAR BONADIMAN
,
rejeitou sua alegação de ilegitimidade passiva.

Nas suas razões, em apertada síntese, a
ssevera que através de sentença proferida pela 5ª Vara Cível de Vitória (processo nº 0015193-38.2010.8.08.0024) foi deferida a sua exclusão, a partir de 01/04/2006, d
o quadro societário d
a empresa SIMPEX, ora também executada na demanda geratriz.

Aduz que não
lhe
poderia ser direcionado o cumprimento de sentença
,
notadamente porque os cheques objeto da obrigação foram emitidos em setembro de 2008 pela pessoa jurídica executada.

Adianto que o recurso deve ser provido.

Como é cediço, se a dívida é anterior à retirada do sócio da sociedade empresária, é de se aplicar o que dispõe os artigos 1.003, parágrafo único, c/c art. 1.032 do Código Civil Brasileiro, que estende a sua responsabilidade até 02 anos após averbada a resolução da sociedade, verbis:

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

A responsabilidade bienal
é restrita ao período em que o sócio
ainda fazia parte do quadro societário, possibilitando a exigibilidade de tais obrigações no prazo de até dois anos após a retirada

A propósito, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO PELAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS APÓS SUA RETIRADA DA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL DE DOIS ANOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...].
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002" (REsp 1.537.521/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/2/2019
)
. [...].
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.294.750/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

No caso, verifica-se que a sentença proferida pela 5ª Vara Cível no processo
nº 0015193-38.2010.8.08.0024,
na data de 23/11/2010,

determinou a exclusão do Agravante do quadro societário da pessoa jurídica executada, bem com a alteração do seu Contrato Social comprovando que de fato a retirada ocorreu na data de 01.04.2006 (fl.42).

C
onsiderando,
com efeito,
que a ação monitória foi ajuizada em março de 2009,
entendo que
assiste razão ao
Agravante de que não mais seria responsável pelo pagamento do débito
objeto da demanda geratriz
,
notadamente porque, como narrado na inicial da ação monitória,
“Todos os cheques correspondem ao valor exato das notas fiscais com data de vencimento em 30.09.2008”
(fl.15), isto é, mais de dois (02) anos após a exclusão do Agravante da sociedade.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, para reconhecer a ilegitimidade do Agravante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença nº 0007109-82.2009.8.08.0024 e, com efeito, determinando sua exclusão da lide,
condenando ainda o credor/agravado, na forma do art.85, §8º, do Código de Processo Civil, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
1
.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Mutatis mutandi "O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado nos casos em que se objetiva tão somente a exclusão de parte do polo passivo da execução, sem impugnação do crédito tributário, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.622/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.